Tribunal: TJDFT
Processo: 0742463-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742463-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRA PAZ MONTEIRO, ROSENY ALBUQUERQUE DE HOLANDA APELADO: KAREN BOESCHENSTEIN, FRANCISCO XAVIER DA SILVA NUNES, VALERIA CRISTINA MITICA NUNES D E S P A C H O Atento às razões recursais ofertadas por Irã Paz Monteiro e outra (ID 52052936), e visando a correta solução da controvérsia instaurada diante da dúvida quanto à insuficiência de recurso declarada pela autora Karen Boeschenstein (art. 99, § 2o, CPC), intime-se a requerente para que colacione aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, sob pena de não fazer prova do alegado. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator